Tribunal: TJDFT
Processo: 0722721-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, observado o princípio da proporcionalidade.
2. Na hipótese, a relação de parentesco está comprovada e a idade atual da criança torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de prestação alimentícia com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. Em análise prefacial, o valor estabelecido provisoriamente se revela incompatível com a realidade financeira do genitor, a qual está devidamente comprovada nos autos. Conquanto o adequado equacionamento da prestação alimentícia demande instrução probatória, por ora, é necessária a redução do valor estabelecido em percentual que permita também a subsistência do credor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, em parte.